Tribunal: TJMT
Processo: 1003111-68.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003111-68.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CARLOS ANDRES CEBALLOS GUZMAN - CPF: 242.730.678-97 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA DESIGNADA PELO JUÍZO – DETERMINADA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – CORRESPONDÊNCIA COM AVISO DE RECEBIMENTO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NOS AUTOS – AR DEVOLVIDO PELO MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO” –DETERMINADA INTIMAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – INTIMAÇÃO NÃO REALIZADA – NÚMERO DA CASA NÃO LOCALIZADO – DEVER DA PARTE DE MANTER O ENDEREÇO CORRETO E ATUALIZADO – APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 274 DO CPC/15 – HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INCISO III DO ARTIGO 485 DO CPC/15 – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A ausência injustificada à perícia designada pelo juízo depois de efetivada a intimação pessoal da parte autora leva à extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do inciso III do artigo 485 do CPC/15.

Se a intimação é tentada no endereço informado pela parte e se mostra inexitosa por motivo de inexistência/alteração de endereço ou por insuficiência de informações, fica excepcionada a necessidade de efetiva entrega do documento no endereço, se a parte não informou corretamente ao juízo seus dados, por força do que determina o parágrafo único do artigo 274 do CPC/
15.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CARLOS ANDRES CEBALLOS GUZMAN
contra sentença proferida na
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Pedido de Danos Morais

ajuizada

em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
a qual

julgou

improcedente
s
os pedidos formulados na inicial e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC/15, condenando

a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), observada a concessão da gratuidade de justiça (ID 192007982).

Em suas razões recursais (ID 192007985), a parte apelante alega ser imprescindível a intimação pessoal para comparecimento à perícia por tratar-se de ato personalíssimo, não sendo suficiente apenas a intimação do procurador da parte via Diário de Justiça.

Assevera que se a intimação não pode ser feita ao representante processual também não pode ser considerada válida nos casos em que a carta de intimação é recebida por terceiros ou quando não é entregue pelo motivo “não procurado”, “endereço insuficiente” ou até mesmo “mudou-se”
,
porque não há como afirmar que a parte autora tenha tomado ciência da data de realização da perícia designada pelo juízo.

Defende que a inocorrência da intimação pessoal da parte autora para o dia, hora e local de realização da perícia médica configura cerceamento de defesa, por ser a intimação pessoal indispensável para a hipótese.

Assim, requer o provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada, determinando-se o retorno dos autos à origem para que seja realizada a perícia médica, intimando-se pessoalmente a parte autora.

Alternativamente, requer a extinção do feito sem resolução do mérito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 192007988).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a parte autora
CARLOS ANDRES CEBALLOS GUZMAN
ajuizou
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Pedido de Danos Morais
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
aduzindo que, em 27/01/2020 foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pela Declaração de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos (
IDs

192007912
e
192007915
).

Em sua inicial (ID
192007899
), requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório no valor equivalente ao percentual da invalidez a ser apurado na perícia médica judicial a ser designada pelo juízo
e
ao pagamento de indenização por danos morais
, atribuindo à causa o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)
e ao pagamento integral das custas processuais e honorários sucumbenciais.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular,
julgou improcedente a demanda e
extinguiu a demanda com resolução do mérito, nos termos já relatados.

Inconformada recorre da parte autora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere à imprescindibilidade da intimação pessoal para comparecimento à perícia e consequente impossibilidade de extinção do feito.

Há que se destacar que o
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula no 474, vejamos:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
”

Neste particular, verifica-se a imprescindibilidade da realização da perícia para aferição do grau de invalidez e quantificação do valor indenizatório nas ações do seguro obrigatório DPVAT.

Da análise dos autos, observa-se que a parte autora instruiu a petição inicial com toda a documentação necessária a demonstrar a ocorrência do acidente, requerendo ao final a realização da perícia médica.

Recebida a petição inicial, houve o trâmite processual com a designação da perícia médica para o dia 2
8/10/2022
às
13
h00
no consultório localizado na Rua Topázio no 89, Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá/MT
(ID
192007947
), a qual restou infrutífera ante a ausência da parte autora
(ID 192007953)
, pois embora a intimação tenha sido enviada pelo correio para o endereço constate dos autos retornou pelo motivo “não existe o número” ID
192007952
, conforme imagem abaixo.

Intimada (ID
192007955
) para se manifestar sobre o não comparecimento à perícia, o causídico da parte autora juntou petição no ID
192007956
informando que o autor estava ausente da comarca na época do agendamento da perícia, não tendo tempo hábil para retornar, requerendo a sua redesignação.

No movimento de ID 192007961 foi determinada a intimação da
parte autora através de seu patrono para se manifestar
informando
o endereço completo e atualizado, visto que a
correspondência
anteriormente enviada retornou por
inexistir
o
número indicado.

Devidamente intimada via
Diário de Justiça Eletrônico
,
a parte autora manteve-se silente, sendo então determinada nova intimação par
a
dar prosseguimento ao feito sob pena de extinção (ID 192007963)

No ID
192007965
,

o representante da parte autora juntou petição requerendo a redesignação da perícia e a intimação do autor por oficial de justiça no endereço constante da petição inicial.

No ID 192007967 foi redesignada a audiência para o dia 03/03/2023 às 14h00 no consultório localizado na Rua Topázio no 89, Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá/MT
.

Os advogados das partes foram
devidamente
intimados da data, horário e local da perícia via Diário de Justiça Eletrônico

(ID 178604937)
, enquanto a intimação da parte autora foi tentada por oficial de justiça no endereço informado nos autos,
o qual certificou não ter sido possível proceder a intimação, conforme imagem abaixo (ID
192007972
).

No movimento ID
192007973 o médico perito informou
ao juízo o
não comparecimento do autor à perícia designada
, intimado
a se manifestar
(ID 192007975)
,
a parte autora manteve silente.

Diante da inércia da parte autora
,
o juízo determinou nova intimação
via Diário de Justiça Eletrônico
para dar prosseguimento ao feito sob pena de extinção (ID 192007979).

No movimento ID 192007980
,

o causídico do autor peticionou nos autos requerendo o prosseguimento do feito, além de informar
que o autor estava ausente da comarca na época do agendamento da perícia, não tendo tempo hábil para retornar
.

Na sequência, sobreveio a sentença recorrida (ID 192007982).

Assim, observada a necessidade de intimação pessoal da parte da autora no endereço constante dos autos
,
não há que se falar em nulidade da sentença, pois evidente que o autor deixou de promover os atos e diligências que lhe incumbia.

Ademais, tendo o oficial de justiça diligenciado no endereço constante dos autos revela-se válida a intimação pessoal do autor, nos termos do dispõe o artigo 274 do CPC/15
:

“Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único.
Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas
pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo
, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.”
(
g.n
.).

Isso porque, quando a intimação é tentada no endereço informado pela parte e se mostra inexitosa, por motivo de
inexistência/alteração de endereço ou por insuficiência de informações, fica excepcionada a necessidade de efetiva entrega do documento no endereço, se a parte não informou corretamente ao juízo seus dados, por força do que determina o parágrafo único do artigo 274 do CPC/15,
verbis
:

“Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”.

No entanto, a inércia da parte autora em comparecer à perícia ou justificar sua ausência leva
à
extinção do processo sem resolução do feito.

Assim, a irresignação da parte apelante deve ser acolhida em parte para reformar a sentença de improcedência uma vez que caracterizada a hipótese de extinção do feito sem resolução do mérito, já que o autor deixou de promover ato que lhe incumbia, consoante inciso III do artigo 485 do CPC/15.

Nesse sentido é entendimento deste Tribunal, vejamos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – EXTINÇÃO – ART. 485, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ABANDONO – CONFIGURAÇÃO – NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA DESIGNADA PELO JUÍZO – EXAME PERICIAL IMPRESCINDÍVEL PARA O DESLINDE DO FEITO – INTIMAÇÃO PESSOAL POR CORRESPONDÊNCIA COM AVISO DE RECEBIMENTO – TENTATIVA – CORRESPONDÊNCIA ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS – VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Imprescindível ao deslinde do feito a comprovação da alegada invalidez permanente e sua graduação para fins de cobrança do seguro obrigatório DPVAT, conforme a Súmula 474 do STJ. A correspondência encaminhada para o endereço constante dos autos revela-se válida, caracterizando a intimação pessoal da parte autora, nos termos do que dispõe o parágrafo único do artigo 274 do CPC/15, o que leva à extinção do feito sem resolução do mérito, pois caracteriza a hipótese prevista no artigo 485, inciso III, do CPC/15.
(TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – RAC 1001977-06.2020.8.11.0041 – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 15/02/2023,
Publicado
no DJE 22/02/2023)
.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do inciso III do artigo 485 do CPC/15.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024